Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708032-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: B.P.D.A. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.P.D.A., representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711296-55.2023.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por B. P. D. A. para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000 - FRASCO DE 100ML (8 frascos aos ano), registrado na ANVISA como produto, para tratamento de Transtorno de Espectro Autista e Retardo Mental Moderado. Narra, em síntese, a parte autora, de apenas 13 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA MODERADO CID F84 e RETARDO MENTAL MODERADO F71.0, apresentando dificuldade de aprendizado, distúrbio de comportamento auto e heteroagressivo, dificuldade de compreensão, além de atraso na fala, grandes dificuldades nas atividades da vida diária, imaturidade, dificuldade na interação social, disfunção executiva, ausência de noção de perigo e de controle esfincteriano; (II) dada a falha dos métodos terapêuticos utilizados anteriormente, a médica assistente, Dra. Jeane Mazza, especialista em TEA e Neurologista no HUB/UNB, prescreveu tratamento a partir do uso de CANABIDIOL; (III) já iniciou o tratamento com o Canabidiol e obteve excelentes resultados, visto que participou de pesquisa na HUB/UNB, mas não possui mais condições financeiras para continuar com o tratamento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) a dispensação foi negada sob o argumento de que o produto não é padronizado no SUS, ID 150828674. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais) Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. Os produtos à base de canabidiol não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como medicamentos, mas Autorização de Importação emitida pela referida agência reguladora. Todavia, no Distrito Federal, a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016, garante o fornecimento de canabidiol às pessoas portadoras de epilepsia, independente de idade ou sexo. Senão, vejamos: "Art. 8o Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes medicamentos: (...) XIX - Canabidiol; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016) (...) Art. 12. O público-alvo deste programa são todos os cidadãos com epilepsia, independentemente de idade ou sexo. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016)" No presente caso concreto, contudo, a parte autora requer o fornecimento de CANABIDIOL NABIX 10.000 - FRASCO DE 100ML, para tratamento de transtorno do espectro autista e retardo mental moderado. Assim, a parte autora não se enquadra na exceção prevista na Lei no 4.202/2008, que garante o fornecimento de produtos à base de canabidiol aos portadores de epilepsia. Não obstante, como se cuida de um produto regularmente adquirido pelo Distrito Federal para tratamento de outra doença, revendo meu posicionamento anterior, passo a considerar desnecessária a inclusão da União no polo passivo. No mesmo sentido, transcrevo precedente recente deste E. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NA ANVISA ANÁLOGA AO REGISTRO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. MATÉRIA AFETADA PELO STJ. IAC No 14. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, a decisão que determina a emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. Na hipótese, a inclusão da União no polo passivo ensejará a remessa dos autos ao juízo federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal - CF e do art. 45, caput, do CPC. Portanto, em princípio, haverá modificação da competência. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil, porque o feito já terá sido processado e julgado, em evidente contradição com o princípio da economia processual. 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal - STF, a responsabilidade pela assistência farmacêutica se insere no rol dos deveres do Estado e é de responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União (Tema 793 - Repercussão Geral). 4. A Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 327, de 9/12/2019, criou caminhos regulatórios para possibilitar a disponibilização dos produtos de Cannabis, com base na experiência de outros países, a despeito da insuficiência de dados científicos sobre sua segurança e eficácia. A Resolução criou uma nova categoria regulatória, própria para tais produtos. 5. De acordo com a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, os produtos à base de Cannabis, diante do atual estágio técnico-científico no mundo, não foram aprovados como medicamentos. Todavia, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5), desde 19/2/2021. 6. A ANVISA, em 9/3/2020, editou caderno de perguntas e respostas, concernente à autorização sanitária relativa a produtos à base de Cannabis, no qual informou que ?autorização sanitária é uma forma de regularização de produto criada pela RDC no 327/2019, que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil?. Portanto, o Canabidiol, embora não registrado como medicamento, possui registro na ANVISA. 7. O Distrito Federal já inclui os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 8. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja incorporado aos atos normativos do SUS, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 9. O Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 do STJ afetou a matéria e a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 10. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada". (Agravo de Instrumento no 07198470920228070000, 6a Turma Cível, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa) 1 _ Ante o exposto, e considerando a necessidade de oitiva prévia do NATJUS, fixo a competência deste Juízo Especializado em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000 - FRASCO DE 100ML, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para controle dos sintomas decorrentes do Transtorno do Espectro Autista e Retardo Mental Moderado. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que o medicamento não é padronizado pelo Componente Especializado a Assistênia Farmacêutica. De outro lado, a Lei 4.202/2008 assegurou o fornecimento de canabidiol aos portadores de epilepsia. Todavia, o diagnóstico da parte autora é de Transtorno do Espectro Autista e Retardo Mental Moderado. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 150828671, o médico assistente não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 150828669. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: tipo de ação.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44370045), em síntese, que se encontra acometido pelo quadro de “transtorno do espectro autista moderado CID F84 e retardo mental moderado F71.0”. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a necessidade de uso do medicamento indicado (“Nabix - Canabidiol”), devendo ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Argumenta que em razão do quadro etiológico médico aludido enfrenta dificuldades de compreensão, atraso no desenvolvimento da fala, imaturidade, dificuldade de interação social, disfunção executiva, ausência de noção de perigo e de controle esfincteriano, o que consubstancia notável dificuldade de consecução das atividades da vida diária. Assevera que já houve a tentativa de tratamento convencional por meio do uso de Fluoxetina, Risperidona, Periciazina, além de terapias alternativas, que não produziram o resultado esperado. Verbera que o uso de “Nabix - Canabidiol” pelo recorrente já foi iniciado, mas teve que ser posteriormente interrompido em virtude da ausência de condições econômicas para o prosseguimento do tratamento. Sustenta que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso quanto a ineficácia das terapêuticas já dispensadas nas primeiras linhas de tratamento, além da comprovada urgência em relação ao início da dispensação do medicamento indicado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear o medicamento “Nabix - Canabidiol”, de acordo com o respectivo relato elaborado pelo profissional de saúde que acompanha o adolescente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Nabix - Canabidiol” para o tratamento de “transtorno do espectro autista moderado e retardo mental moderado”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde o adolescente apresenta o seguinte quadro etiológico médico (Id. 133252808 autos do processo de origem): “Paciente Bruno, 13 anos e 7 meses, deu entrada neste serviço, encaminhado da genética médica, em 14/11/16 devido distúrbio de aprendizagem, distúrbio de comportamento, auto e heteroagressividade, dificuldade de compreensão, além de atraso de fala. Na anamnese percebeu-se ainda dificuldade importante de interação social, ecolalia imediata e tardia, ecopraxia, estereotipias motoras e vocais, além de disfunção executiva, ausência de noção de perigo e sem controle esfincteriano adequado. (...) Paciente já havia feito ou continua fazendo uso de tratamento regular com diversos outros fármacos, isolados ou associados, que foram fluoxetina, risperidona e periciazinha, sem nenhuma resposta em relação à cognição social, aprendizado, labilidade emocional, compulsão alimentar, isolamento. Mas nos últimos 10 meses Bruno foi medicado com canabidiol (CBD) associado à pequena dose de tetrahidrocanabinol (THC) (...) com excelentes resultados, não obtidos com os fármacos anteriores. (...) Diante dos fatos acima descritos, urge que se mantenha de forma ininterrupta e urgente o uso do fármaco – NABIX 10.000 – face evitar agravamento do quadro. Obs: Paciente ficou sem a medicação apenas por 4 dias e voltou a agressividade, irritabilidade, mal humor e hoje fez até escândalo na sala de espera com gritos e choro – coisa que não fazia há quase 1 ano.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ademais, é necessário destacar que o recorrente obteve autorização da ANVISA para a importação do medicamento pretendido, válida até o dia 17 de setembro de 2023, como é possível verificar pelo teor do documento referido no Id. 150828673 dos autos do processo de origem. O recorrente demonstrou, portanto, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Isso porque, de acordo com o relato do profissional de saúde, o medicamento aludido é apropriado ao grau de progressão das patologias que acometem o recorrente. Assim, revela-se imprescindível a utilização do medicamento indicado. A ineficácia dos tratamentos previamente dispensados justifica o uso do medicamento pretendido. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. Assim, verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde do recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento de “Nabix - Canabidiol”, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. 150828671 dos autos do processo de origem. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator